Tribunal: TJPA
Processo: 0803400-74.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11819 - Classificação indicativa
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803400-74.2018.8.14.0201
APELANTE: D DA S ROSARIO (BORÇAL), DELIVAL DA SILVA DO ROSARIO

APELADO: AGENTE DE PROTEÇÃO DA VIJDI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. OFENSA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 194 C/C ART. 258-C, II, E 81, II, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PREVISTO NO ART. 198, II, DO ESTATUTO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Nos termos do art. 198, inciso II, e art. 152, §2º, do ECA, o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, com contagem de dias corridos.

II- A portaria conjunta nº 001/2018 GP/VP do TJPA, estabelece que prevalece o dia da publicação para fins de início da contagem do prazo.

III- Na hipótese, a sentença foi publicada no dia 31/01/2019, tendo o recorrente até o dia 11/02/2019 para interpor o recurso, todavia, só o fez no dia 13/02/2019, dois dias após o término do prazo previsto em lei.

IV- A não observância do prazo legal resulta na intempestividade do apelo e, por conseguinte, no não conhecimento do recurso.

V- Apelo não conhecido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELIVAL DA SILVA DO ROSÁRIO, representante legal do estabelecimento denominado D. da S. Rosário, no Distrito de Icoaraci,
manifestando seu inconformismo com a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude do Distrito de Icoaraci, nos autos da
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA,
que julgou procedente o auto de infração e aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), somado ao valor de 03 (três) salários mínimos em razão da infração ao art. 258 do ECA, a ser revestido pelo fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do art. 214 do ECA.

Consta do Auto de Infração Administrativa (ID 1557510 – Pág. 1), que no dia 12.10.2018, às 01:15 horas, o estabelecimento D. da S. Rosário (Boçal), infringiu o artigo 81, II, 243 e 258-C, todos do ECA (criança ou adolescente consumindo bebida alcoólica), além do art. 2º da Portaria Conjunta 005/2008 do TJ/PA (adolescente desacompanhado de pais/responsáveis após às 22 horas e sem autorização escrita).

Defesa preliminar e documentos apresentados (ID 1557512 – Pág. 1/8), onde o representante legal do bar afirma que o adolescente não foi encontrado em suas dependências nem tampouco foram apontados quaisquer indícios de fornecimento de produtos alcoólicos para consumo do menor.

Aduz que o menor estava acompanhado de um outro rapaz, este maior de idade, de nome Mauro Roberto Correa, para o qual foi vendido bebida alcoólica, porém, alega que eles foram impedidos de permanecer no bar justamente em razão da presença do menor de idade, tendo permanecido na calçada que fica em frente ao estabelecimento autuado, ou seja, em via pública de grande circulação no distrito de Icoaraci.

Defende que ambos foram orientados a não permanecer no local, sob pena de serem retirados pela autoridade policial competente, como de fato o foram, porém, que não pode expulsar à força as pessoas que transitam ou permanecem nas calçadas da Comarca de Icoaraci.

Argui que o atendimento da lanchonete é interno, conforme as fotos anexadas aos autos e que o menor foi encontrado na companhia de um adulto na calçada, ou seja, absolutamente fora das dependências e ingerência dos autuados, não podendo ser responsabilizado pelo controle de circulação de pessoas na calçada.

Ao final, pugna pela anulação do auto de infração em razão da atipicidade da conduta. Ultrapassada essa tese, pugna pela improcedência da ação e consequentemente, pela não aplicação da multa.

Termo de audiência (ID 1557526).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela aplicação da penalidade prevista à infração administrativa dos artigos 81, II e 258-C do ECA, no seu grau mínimo (ID 1557528).

Em sentença registrada sob ID 1557532, o magistrado de piso julgou subsistente a autuação e aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), somado ao valor de 3 (três) salários mínimos a ser revestido para o fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o autuado interpôs recurso de apelação (ID 1557536).

Em suas razões aduz a insubsistência do auto de infração, haja vista a ausência de comprovação das infrações alegadas, uma vez que o auto de infração baseia-se única e exclusivamente na palavra do agente responsável pela autuação.

Afirma que os agentes de proteção dispõem de mecanismos e procedimentos aptos à comprovar o cometimento de qualquer infração administrativa, podendo fotografar ou filmar a presença e o atendimento de adolescentes em estabelecimentos comerciais após o horário permitido, contudo, não o fizeram justamente porque o menor não estava nas dependências da lanchonete.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se o auto de infração insubsistente por falta de provas do cometimento das infrações alegadas.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do apelo ante a sua intempestividade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso (ID 1557542).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação por ser intempestivo (ID 1707117).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 932 do NCPC prevê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que será negado seguimento ao recurso.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 31/01/2019, conforme certidão de ID nº 1557537 – Pág. 1, momento que seu deu a intimação do apelante.

De acordo com o art. 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 10 (dez) dias,
in verbis
:

Art. 198- Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

[...]

II -
em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;
grifo nosso

Não bastasse tal previsão, as Varas de Infância e Juventude contam com regra especifica para a contagem dos prazos processuais, o que é feito em dias corridos, nos termos do art. 152, §2º:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

[...]

§ 2º.
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos
, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. grifo nosso

Importante também destacar que prevalece o disposto do art. 26, §1º da Portaria Conjunta Nº 001/2018 GP/VP do TJPA em que prevalece o dia da publicação do DJE para fins de início da contagem do prazo:

Art. 26. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário.

§ 1º. Ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006) e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo.

Nesse diapasão, considerando a data de publicação da sentença (31/01/2019), o apelante teria até o dia 11/02/2019 para interpor o presente recurso, todavia, só o fez no dia 13/02/2019, ou seja, fora do prazo legal.

Desta forma, não nos resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Nesse sentido:

Infração administrativa.
acesso de criança ou adolescente a local de diversão. art. 258 do Eca. Representação julgada procedente.
Inobservância do prazo recursal. Intempestividade do apelo.
Recurso não conhecido. 1.
Os procedimentos previstos no ECA, dentre os quais figura a apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente (artigos 194 a 197), se submetem à sistemática conferida nos artigos 198, inciso II e 152, § 2º, os quais estabelecem o prazo recursal de 10 (dez) dias, com "contagem em dias corridos, excluído o do começo e incluído o dia do vencimento".
2. Inteligência da Súmula 113 do Tribunal de Justiça. 3. Apelação notoriamente intempestiva, pois protocolada depois do termo final. 4. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10013495520168260650 SP 1001349-55.2016.8.26.0650, Relator: Luis Soares de Mello (Vice Presidente), Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.
Os processos com procedimento específico do Estatuto da Criança e do Adolescente,
alusivos à perda e à suspensão do pátrio poder, à destituição da tutela, à colocação em família substituta, à apuração de ato infracional atribuído a adolescente, à apuração de irregularidades em entidade de atendimento e à apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente (arts. 152 a 197 do ECA)
estão sujeitos ao prazo recursal estabelecido no art. 198 da lei estatutária (dez dias). Recurso interposto fora do prazo legal. Apelação não conhecida.
(Apelação Cível Nº 70076331248, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 15/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076331248 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 15/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2018)

Assim, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para o conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Delival da Silva do Rosário, ante a sua manifesta intempestividade,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2020